Tribunal: CARF
Processo: 10675.002992/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002992/2006-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.929 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAURO VILLELA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APRESENTAÇÃO DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL TEMPESTIVO.
Considerando a protocolização do ADA até o início da ação fiscal, não há que se
falar em sua intempestividade.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
TEMPESTIVIDADE. EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL. SÚMULA CARF 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002992/2006-24
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.002992/2006-24

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 3201-00.152, proferido pela 1aTurma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 21 de maio de 2009, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 136:
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO A
MARGEM DA MATRÍCULA.
A Área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, deve estar averbada margem da
inscrição da matricula do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, A.
época do respectivo fato gerador, nos termos da legislação de regência.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. PRAZO PARA PROTOCOLIZAÇÃO.
A partir do exercício de 2001, para fins de exclusão das Áreas de reserva legal e de
preservação permanente no cálculo do ITR, é necessária a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental, protocolizado junto ao IBAMA, ainda que intempestivamente.
VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deve ser mantido o VTN,r , arbitrado pela autoridade fiscal para o ITR/2002, com base
no SIPT, por não ter sido demonstrado, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel abaixo do valor de mercado, nem suas características particulares desfavoráveis,
para justificar a revisão desse valor.
Recurso Voluntário provido em Parte.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 173 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 186 e seguintes, para rediscutir a obrigatoriedade de apresentação
tempestiva do ADA – Ato Declaratório Ambiental, para exclusão da área de Reserva Legal da
tributação do ITR.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) para efeito da exclusão das Áreas de preservação permanente e reserva legal da
incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal
especifica e individualmente da Área como tal, protocolizando o ADA no IBAMA ou
em órgãos ambientais delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses,
contado a partir do termino do prazo fixado para a entrega da declaração;
b) o contribuinte teria o prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR, para
protocolizar requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA, mas, efetivamente, não
o fez;
c) o ADA foi apresentado apenas em 30/03/2004 (fl. 11) quando o prazo final havia
expirado em 31/03/2003, cerca de 1 ano, portanto, após esgotado o termo para protocolo
do ADA;
d) convém assinalar alguns aspectos da exigência do ADA. Primeiro, a obrigatoriedade
da apresentação do ADA, registre-se, não representa qualquer violação de direito ou do
principio da legalidade. Antes pelo contrário, a exigência alinha-se com a norma que
consagrou o beneficio tributário (art. 10, § 1 9, II, da Lei n9 9.393/96), apontando os
meios para a comprovação da existência das áreas de preservação permanente e de
utilização limitada;
e) a obrigatoriedade do ADA, portanto, não desborda da regulamentação dos
dispositivos legais, porquanto não viola direitos do contribuinte, além de lhe ser
claramente favorável;
f) no caso concreto, o recorrente, desejando fazer jus à isenção do ITR relativo ao
exercício de 2002, não comprovou protocolização tempestiva do requerimento de
reconhecimento da Área de preservação permanente e reserva legal pelo órgão
competente, não atendendo, por essa razão, ás exigências da legislação para isenção do
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.002992/2006-24

ITR, pelo que deve ser mantida a glosa efetivada pela fiscalização quanto ás áreas de
preservação permanente e reserva legal.
Intimada, o Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 205 e
seguintes:
a) a exclusão questionada está exatamente em conformidade com a realidade material e
fatual do imóvel, e isto foi constantemente gizado nas diversas intervenções do
Recorrido, e também no acórdão de que se recorre;
b) tendo o INCRA já convalidado, desde 1998, a realidade fática das assaz mencionadas
áreas de Reserva Legal e de Preservação permanente, restaria examinar somente a
questão de apresentação dos formulários referentes ao ADA – Ato Declaratório
Ambiental, apresentação, segundo consta do processo, inclusive no acórdão fustigado,
feita a destempo, o que, segundo o entendimento da Recorrente, poria por terra todos os
direitos legalmente garantidos ao Recorrente;
c) a Medida Provisória n.o 2166/2001 aboliu o inquinado formulário ADA para efeito da
quantificação da exação;
d) também a disposição do CTN que, numa das exceções à regra geral de vigência
temporal das leis civis, faz retroagir a situações fiscais e fatuais pré-constituídas aquelas
que beneficiam o contribuinte;
e) além disso, a Lei n.o 9.960, de 28 de janeiro de 2000, determinou em seu artigo 17, a
alínea “o”, que a utilização do ADA para efeito de redução do valor do ITR é opcional;
f) a declaração do Contribuinte, independentemente da data em que apresentou o ADA,
estava factualmente e irreparavelmente correta, pelo que as intenções da Recorrente não
podem, de modo algum prosperar;
g) o Recorrido se reporta às razões expendidas em sua impugnação, em seu recurso
anterior, aos documentos já existentes nos autos, à situação de fato do imóvel tributado,
às leis e às jurisprudências, e aos próprios termos do acórdão guerreado, o qual deverá
ser mantido nesta parte favorável ao Contribuinte.
Cabe acrescentar que foi interposto Recurso Especial pelo Contribuinte, mas não
foi admitido, consoante o Despacho de fls. 239 e seguintes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
A matéria objeto da divergência jurisprudencial admitida para rediscussão do
Colegiado, conforme consta do Despacho de Admissibilidade de fls. 187, foi a obrigatoriedade
de apresentação tempestiva do ADA – Ato Declaratório Ambiental, para exclusão da Área de
Reserva Legal da tributação do ITR.
Contudo, pelo que extrai do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, há questionamento também sobre a Área de Preservação Permanente,
como se observa da conclusão do recurso, abaixo transcrita:
No caso concreto, o recorrente, desejando fazer jus à isenção do ITR relativo ao
exercício de 2002, não comprovou protocolização tempestiva do requerimento de
reconhecimento da Área de preservação permanente e reserva legal pelo órgão
competente, não atendendo, por essa razão, ás exigências da legislação para isenção do
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.002992/2006-24

ITR, pelo que deve ser mantida a glosa efetivada pela fiscalização quanto ás áreas de
preservação permanente e reserva legal.
Não obstante o referido lapso no Despacho de Admissibilidade, foi dado
seguimento ao pedido do Recorrente, de forma integral, razão pela qual entendo que a matéria
objeto de rediscussão pela CSRF é a obrigatoriedade de apresentação tempestiva do ADA – Ato
Declaratório Ambiental, para exclusão da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação
Permanente da tributação do ITR.
Convém acrescentar que o Recurso Especial foi interposto com base no art. 3o da
Portaria MF n.o 343, de 09.06.2015, que assim dispõe:
Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela
Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos
nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II da Portaria
MF no 256, de 22 de junho de 2009, serão processados de acordo com o rito previsto
nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
Por sua vez, a Portaria MF n.o 147, de 25 de junho de 2007, assim preceitua:
Artigo 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
(...).
Assim, conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
requisitos de admissibilidade.
No que se refere ao mérito, a respeito da APP e da ARL, constou do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 73 o seguinte:
2. Descrição dos Fatos e Dispositivos Legais Infringidos
Do confronto entre a DITR/2002 e a documentação apresentada pelo contribuinte e
de dados disponíveis em sistemas da Receita Federal, constatou-se que:
• Área de Preservação Permanente( art. 10 e 11 do Decreto n° 4.382, de 19 de
setembro de 2002): Foi declarada em a área de 101,4 ha. Para comprovação desta
área, estabelece a legislação de regência (§ 30 do art. 10 do Decreto n° 4.382, de
19/09/2002) que o documento hábil é o Ato Declaratório Ambiental — ADA —,
expedido pelo IBAMA, ou seu protocolo até 6 (seis) meses após a data prevista
para a entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural — DITR —, que foi em 30-09-2002. O ADA foi protocolado apenas em 30-
03-2004, fora do prazo legal, portanto, devendo ser glosada esta área.
• Área de Utilização Limitada (art. 10 e 12 a 15 do Decreto n° 4.382, de 19 de
setembro de 2002): Foi declarada em área de 580,5 ha. Para comprovação desta área,
além da averbação à margem do Registro do imóvel, estabelece a legislação de
regência (§ 3° do art. 10 do Decreto n° 4.382, de 19/09/2002) que o documento hábil é
o ADA — Ato Declaratório Ambiental expedido pelo IBAMA ou protocolo do mesmo
e que deverá feito no órgão competente até 06 (seis) meses após a data prevista para a
entrega da DITR — Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que
foi e 30/09/2002. Logo, o ADA deveria ter sido protocolado até 31/03/2003 para o
exercício de 2002. Como o documento foi apresentado em 30-03-2004, há de se
glosar a área declarada.
O voto vencedor da decisão recorrida assim fundamentou o posicionamento
quanto ao provimento parcial do Recurso voluntário:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.002992/2006-24

Comungo do entendimento esposado pelo i. Relator de que, para fins de exclusão no
cálculo do ITR, é indispensável a averbação da área de reserva legal à margem da
matricula do registro imobiliário. O mesmo se dá em relação à posição de que a
exigência da apresentação do ADA se faz valer somente a partir do exercício de
2001, quando a Lei n°. 6.938, de 31/01/1981, com a nova redação dada pela Lei no.
10.165, de 27/12/2000, assim o exigiu, em seu art. 17-0.
A divergência que ora se põe diz respeito somente quanto à aplicação do art. 17 da
Instrução Normativa SRF n° 60/2001, que estabelecia o prazo de seis meses, contados
da data da entrega da declaração do ITR, para protocolizar o requerimento do Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA.
Nesse ponto, partilho do entendimento proferido pela eminente Conselheira Anelise
Daudt Prieto, por ocasião do julgamento do Recurso n°. 127.884, pelo antigo Terceiro
Conselho de Contribuintes. No que pertine a questão ora sub judice, adoto como razões
de decidir o voto manifestado por aquela Conselheira, transcrevendo-o adiante, em
excertos:
O suposto amparo para a exigência estaria, portanto, somente nas instruções normativas
já referidas.
Porém, é vedado aos entes competentes instituir ou majorar tributos sem lei que o
estabeleça. Trata-se do conhecido principio da legalidade, estabelecido pela nossa Carta
Magna no artigo 150, inciso I, e previsto, também, no Código Tributário Nacional.
Ora, as áreas de preservação permanente e de reserva legal, da forma como constam do
artigo 10, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.393/96, representam exclusão da area
tributável. Se não forem consideradas, acarretarão aumento do ITR.
E a única observação que a referida lei, naquele dispositivo, faz, é de que elas são as
previstas na Lei n° 4.771/65, com .a redação dada pela Lei n° 7.803/89 (Código
Florestal).
Impor condições além das que constam do Código Florestal, por norma infralegal, como
é o caso das Instruções Normativas de que se cuida, significa majorar tributo sem lei, o
que fere o principio da reserva legal.
Adicione-se a tanto que o parágrafo 7o do artigo 10, acrescido pela MP n° 2.166-
67/2001, norma de cunho processual e que se aplica aos atos processuais pendentes,
estabelece que a declaração para fins de isenção do ITR a que se referem as alíneas "a"
e "d" do inciso II não esta sujeita a prévia comprovação por parte do declarante, ficando
o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente acrescido de juros e
multa se ficar demonstrado que sua declaração não é verdadeira.
Uma solicitação de ato declaratório que deve, obrigatoriamente, ser protocolada
até seis meses após a entrega da declaração do ITR, é prévia a ação fiscal e foge
totalmente do espírito daquela norma.
Ou seja, além de não estar prevista em lei, ferindo o principio da reserva legal, a
exigência com prazo estabelecido vai contra o estipulado no parágrafo 7°já referido.
(...).
Assim, a despeito do prazo em que fora requerido, há que se admitir o ADA
apresentado pelo contribuinte como documento probatório da existência da área
de preservação permanente nele declarada, vez que se trata de documento
meramente declaratório da existência de uma situação fática prévia. Nesse sentido
foi a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, quando do julgamento do
Recurso n°. 303-124068, em decisão proferida no
Acórdão CSRF 03-04.244, cuja ementa transcrevo a seguir: (...).
Saliente-se, ainda, que, mesmo constando do ADA uma área de preservação permanente
de 106,6ha, foram declarados na DIAT somente 101,4ha (fl. 63). Vez que a exclusão da
Área é faculdade do contribuinte, e este entendeu por bem excluir somente 101,4ha,
entendo que esta deve ser a área total considerada no cálculo do ITR.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.002992/2006-24

Por fim, esclareça-se que, quanto ao Valor da Terra Nua, não há qualquer divergência
em relação ao voto esposado pelo Conselheiro Relator.
Assim, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
para acolher as áreas de utilização limitada de 580,5ha, bem como de preservação
permanente, de 101,4ha.
Assim, observa-se que a razão da glosa da APP declaradas na DITR/2002 deu-se
por não ter sido feito o protocolo do ADA — Ato Declaratório Ambiental até seis meses após a
data prevista para a entrega da DITR (30/09/2002). No entender da fiscalização, o ADA
deveria ter sido protocolado até 31/03/2003 e só foi apresentado em 30/03/2004, sendo,
portanto, intempestivo.
Do mesmo modo, a glosa da ARL deu-se em razão da intempestividade do ADA,
que foi protocolizado após o prazo de 06 (seis) meses após a data prevista para a entrega da
DITR, embora tenha sido atendido o requisito da averbação da área à margem da
matrícula do imóvel, em 28.04.1998, antes, portanto, do fato gerador do ITR/2002
(01.01.2002).
Nesse cenário, observa-se que a Ação fiscal teve início em 25.05.2006,
conforme AR de fl. 4, e o ADA foi apresentado em 30/03/2004, de modo que o ADA
protocolizado antes do início da ação fiscal.
Faz-se pertinente salientar que eu vinha me filiando ao posicionamento adotado
por parte desse Colegiado no sentido de admitir o ADA protocolizado até o início da ação fiscal
para o fim de acolhimento da APP.
Contudo, após revisitar o tema por diversas vezes, bem como avaliar a vasta
jurisprudência que vem se firmando nas Turmas Ordinárias, bem como a jurisprudência
substancial emanada dos Tribunais, inclusive do STJ, alterei, recentemente, o entendimento
acerca do tema para considerar sua desnecessidade.
Assim, considerando o bem fundamentado voto da Conselheira Rita Elisa, no
Acórdão 9202-007.217, proferido em 26 de setembro de 2018, utilizo-me dos fundamentos
adotados, pois, atualmente, são convergentes com o meu posicionamento sobre a matéria:
No Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, os requisitos para aplicação da
exoneração estão previstos no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96, que até 1o de
janeiro de 2013, possuía a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989; (...).
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de
município, em 1o de janeiro de cada ano.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.002992/2006-24

Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador conjuntamente com
o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna com a
característica extrafiscal do imposto, que somente há interesse da União que sejam
tributadas áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação
em se 'compensar' aqueles que um vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade
sejam ainda mais onerados pela incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante das
limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do
cômputo do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de
cálculo do ITR. Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado
ao conceituar “área tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz na verdade uma
hipótese de não-incidência do ITR.
Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as
condições, no presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65. Na parte que
nos interesse, as características da Área de Preservação Permanente estavam descritas,
no art. 2o (com redação dada pela Lei no 7.803/89) e 16 (com redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001) do Código Florestal de 1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja largura
mínima será:
1 - de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura:
2 - igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos) metros
de distancia entre as margens;
3 - de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos)
metros.
1. de 30 (trinta) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura
2. de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinqüenta) metros de largura;
3. de 100 (cem) metros para os cursos d’água que meçam entre 50 (cinqüenta) e 100
(cem) metros de largura;
4. de 150 (cento e cinqüenta) metros para os cursos d’água que possuam entre 100
(cem) e 200 (duzentos) metros de largura; igual à distância entre as margens para os
cursos d’água com largura superior a 200 (duzentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, mesmo nos chamados "olhos d'água", seja qual for a sua situação
topográfica;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, nos campos naturais ou
artificiais, as florestas nativas e as vegetações campestres.
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.002992/2006-24

2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei.
Da interpretação conjunta dos dispositivo citados, entendo que em relação a Área de
Preservação Permanente, salvo as hipóteses previstas no art. 3o da Lei no 4.771/65 as
quais requerem declaração do Poder Público para sua caracterização, nos demais casos
estando área pleiteada localizada nos espaços selecionados pelo legislador, caracterizada
estava - pelo só efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de qualquer outro
requisito - uma APP.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.002992/2006-24

Ocorre que, em que pese a clareza da norma, a discussão quanto a necessidade de
apresentação do ADA para fins da não incidência do ITR sobre áreas de Preservação
Permanente é polêmica, isso porque trata-se de exigência inicialmente prevista por meio
de norma infralegal, valendo citar a IN SRF no 67/97. Nem a Lei no 9.393/96, nem a Lei
no 4.771/65 exigiam o ADA para fins constituição das respectivas áreas ou para fins de
apuração do imposto.
Por tal razão, após amplo debate conclui-se que para os fatos geradores ocorridos até o
ano de 2000, era dispensável a apresentação do ADA, conclusão que pode ser ilustrada
pela seguinte ementa do STJ :
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA CONTIDA NA IN SRF
No 67/97. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é prescindível a apresentação do ADA - Ato
Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção do ITR, mormente
quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da Receita
Federal (IN no 67/97). Ato normativo infralegal não é capaz de restringir o direito à
isenção do ITR, disciplinada nos termos da Lei no 9.393/96 e da Lei 4.771/65.
3. Na hipótese, discute-se a exigibilidade de tributo declarado em 1997, isto é, antes da
entrada em vigor da Lei 10.165/00, que acrescentou o § 1o ao art. 17-O da Lei 6.938/81.
Logo, é evidente que esse dispositivo não incide na espécie, assim como também não há
necessidade de se examinar a aplicabilidade do art. 106, I, do CTN, em virtude da nova
redação atribuída ao § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 pela MP no 2.166-67/01.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1.283.326/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 8/11/2011, DJe 22/11/2011.)
Tal entendimento fundamenta-se na regra de que a norma jurídica que regulamenta o
conteúdo de uma lei é veículo secundário e infralegal e, portanto, seu conteúdo e
alcance deve se restringir aos comandos impostos pela lei em função da qual foi
expedida. Neste sentido uma instrução normativa não poderia prever condição não
exigida pela norma originária, mormente quando tal condição dependia de manifestação
de órgão cuja atuação não se vinculava com o objetivo da norma - desoneração
tributária.
Tal discussão assume um novo viés com a criação do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Em 29.01.2000 foi editada a Lei no 9.960/00 que acrescentou o citado art. 17-O à Lei no
6.938/81, nesta oportunidade, por meio do §1o, o legislador expressamente previu que a
utilização do ADA para efeito de redução do valor do ITR era opcional. Ocorre que tal
previsão não produziu efeitos, pois antes mesmo da ocorrência de um novo fato gerador
do ITR o referido artigo foi radicalmente modificado pela Lei no 10.165, publicada em
27 de dezembro de 2000, a qual tornou o ADA instrumento obrigatório para fins de
ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.002992/2006-24

§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única
ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do
ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA.(Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$
50,00 (cinqüenta reais). (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos
termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H desta Lei.(Redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Diante desta alteração normativa discute-se agora se lei posterior teria o condão de
condicionar a aplicação de norma específica de não incidência tributária à realização de
dever extra fiscal. Se diz extra fiscal porque como conceituado pelo próprio órgão o
ADA nada mais é que um documento de cadastro das áreas do imóvel junto ao IBAMA.
Destaca-se: a função do ADA é apenas informar ao IBAMA a existência de área de
interesse ambiental em propriedade, posse ou domínio de particular área essa
reconhecida seja pela própria lei - no caso de APP, ou por meio da averbação - no caso
da ARL. É documento meramente informativo de uma área já existente, ou seja, o ADA
não é requisito para constituição de áreas não consideradas pelo legislador quando da
delimitação do fato gerador do ITR.
Assim, é notável o conflito existente entre o art. 10, §1o, II da Lei no 9.393/96 e o art.
17-O da Lei no 6.938/81, antinomia que deve ser solucionada pela aplicação do critério
da especialidade, devendo prevalecer neste sentido a norma que dispõe sobre o Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, qual a Lei no 9.393/96.
É por essa razão que compartilho do entendimento de que o ADA não tem reflexos
sobre a regra matriz de incidência do ITR, a ausência de documento informativo ou sua
apresentação intempestiva não pode gerar como efeito a desconsideração de área
reconhecidamente classificada como não tributada pelo legislador.
É importante mencionar que o Poder Judiciário, por meio do Superior Tribunal de
Justiça tem firmado jurisprudência no sentido de que o ADA nunca foi, mesmo com a
criação do art. 17-O, requisito para desoneração do ITR, desoneração essa entendida
pelos Ministros como isenção.
Essa orientação do STJ foi reconhecida pela própria Fazenda Nacional por meio do
Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 que atualizou o Item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer prevista no art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No
502/2016. Pela relevância, peço vênia para transcreve parte do parecer:
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da
inclusão da Observação 2: 05/09/2016
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp
753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento
que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.002992/2006-24

Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação
(mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do
registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651,
de 2012 (novo Código Florestal).

PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016
Documento público.
Averbação e prova da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação
Permanente. Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório Ambiental.
Isenção do Imposto Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer. Art. 10, II, “a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no
12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000.
(...)
II.1 Exame da jurisprudência sobre o questionamento feito à luz da legislação
anterior à Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 - que deu nova redação
ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de dezembro de 2000 - e à Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal
(...)
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte
de Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela,
para fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando
apenas que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois
tal área se localiza a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
(...)
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.002992/2006-24

II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação
anterior à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal.
(...)
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do
§ 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é
inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões
enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que
trataram do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão
vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp no
665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67,
de 24/08/2001, ainda vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez
inserir o § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 para deslindar finalmente a
controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas
de preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...]
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp no
1.112.283/PB:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24
de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo
contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do
princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp no
1.108.019/SP:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24
de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo
contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do
princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
DO IBAMA. MP.2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN.
RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do
ITR área de preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA,
consoante autorização da norma interpretativa de eficácia ex tunc consistente
na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7o ao art.10, da lei
9.393/96, dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório
do IBAMA, com a finalidade de excluir da base de cálculo do ITR as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo,
de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator
pretéritos, pelo que indevido o lançamento complementar, ressalvada a
possibilidade da Administração demonstrar a falta de veracidade da
declaração contribuinte.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.002992/2006-24

3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001, que dispôs sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7o, do art. 10, da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor
disposto nos incisos do art.106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a
retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido."
(REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de
2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do
art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei
no 10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou Documento público.
Averbação e prova da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação
Permanente. Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório Ambiental.
Isenção do Imposto Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer. Art. 10, II, “a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no
12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000.
(...)
II.1 Exame da jurisprudência sobre o questionamento feito à luz da legislação
anterior à Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 - que deu nova redação
ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de dezembro de 2000 - e à Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal
(...)
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte
de Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela,
para fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando
apenas que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois
tal área se localiza a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação
anterior à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal.
(...)
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do
§ 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é
inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.002992/2006-24

enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que
trataram do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão
vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp no
665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67,
de 24/08/2001, ainda vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez
inserir o § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 para deslindar finalmente a
controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas
de preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...]
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp no
1.112.283/PB:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24
de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo
contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do
princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp no
1.108.019/SP:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24
de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo
contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-se a aplicação do
princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
DO IBAMA. MP.2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN.
RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do
ITR área de preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA,
consoante autorização da norma interpretativa de eficácia ex tunc consistente
na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7o ao art.10, da lei
9.393/96, dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório
do IBAMA, com a finalidade de excluir da base de cálculo do ITR as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo,
de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator
pretéritos, pelo que indevido o lançamento complementar, ressalvada a
possibilidade da Administração demonstrar a falta de veracidade da
declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001, que dispôs sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7o, do art. 10, da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor
disposto nos incisos do art.106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a
retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido."
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-008.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.002992/2006-24

(REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de
2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do
art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei
no 10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido
antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em
juízo a obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção
do ITR, diante da pacificação da jurisprudência.
(...)
Contudo, a questão controvertida cinge-se apenas à tempestividade do ADA e não
sobre sua obrigatoriedade.
Por coerência com entendimento de que o ADA não é obrigatório, a sua
tempestividade, ao meu ver, não tem relevância. Apesar disso, no presente caso, como dito
anteriormente, considerando o entendimento de parte do Colegiado, reitero que o ADA foi
apresentado tempestivamente (até o início da ação fiscal).
Assim, entendo pela manutenção da decisão recorrida quanto ao acolhimento da
APP.
No que diz respeito à ARL, a averbação da área à margem da matrícula do imóvel
ocorreu em 28.04.1998, antes, portanto, do fato gerador do ITR/2002 (01.01.2002).
Diante do exposto, atendidos os requisitos para fruição do benefício pleiteado pelo
Contribuinte, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda
Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital